Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO MENSAL DA DÍVIDA NO SCR – BACEN. REGISTRO CARACTERÍSTICO DO SISTEMA MANTIDO PELO BANCO CENTRAL. AUSENTE ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a imediata exclusão de qualquer registro desabonador junto ao SCR – Bacen, além da condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Em seu recurso, defende que o SCR – Sisbacen tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Destaca que, apesar do seu nome não constar no sistema atualmente como devedor, há manutenção dos registros anteriores, mesmo tendo efetuado acordo para pagamento da dívida, sendo que não deveria constar qualquer anotação da dívida naquela plataforma. Assim, face a continuidade da inscrição, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que a parte autora contratou advogado particular para a demanda. Todavia, a mera alegação de que é representada por advogado é insuficiente para atestar a capacidade financeira da parte autora. Por outro lado, pontue-se que a parte autora/recorrente juntou aos autos os documentos ID 495021117-49502120 comprovando que recebe auxílio-doença previdenciário no montante de, aproximadamente, 3 salários mínimos, demonstrando a sua hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
IV. Constata-se que a parte autora possuía um débito de R$ 54.868,00 junto à parte ré, sendo que em outubro de 2022 efetuou a quitação daquela dívida com a cessionária do débito, mediante acordo no valor de R$ 30.000,00 (ID 49502072). Contudo, a parte autora destaca que remanesce junto ao sistema SCR do Bacen a informação inserida nos meses de abril e maio de 2022 de que o banco réu teria sofrido prejuízo no valor de R$ 54.868,00.
V. O extrato mensal do SCR relativo ao período de 01/2018 a 01/2023 demonstra a inserção do débito (inicialmente a vencer) da parte autora junto ao banco réu, posteriormente incluído como débitos vencidos e, depois, como prejuízo (nos meses 04 e 05 de 2022), sendo a última inserção daquele prejuízo no mês de 05/2022, enquanto que a parte autora comprovou a quitação da dívida no mês 10/2022, tudo conforme IDs 49502070 e 49502072.
VI. Não obstante a irresignação da parte autora acerca da manutenção dos registros mensais anteriores demonstrando que estava inadimplente perante o banco réu, destaca-se que há anotação indevida quando ocorre incorreção das informações registradas pela instituição financeira, o que ausente no caso concreto. Para tanto, cumpre elucidar que o artigo 2o da Resolução CMN no 5.037 dispõe que: “O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito”. Assim, e conforme o artigo 5o daquela resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações acerca das operações de crédito para a inserção no SCR face a necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, o que é autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Ainda, face a sua natureza de banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, indicando o seu eventual pagamento ou dívida vencida. Ademais, consta expressamente no site do Banco Central a informação de que: “É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada.” (grifo nosso) (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio), sendo que o histórico permanece registrado por cinco anos: “Assim, quando uma dívida completa 5 anos em atraso, o banco marca aquela operação no sistema com um símbolo especial. A partir daí, a dívida deixa de aparecer no relatório” (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso).
VII. Adiante, constata-se que os valores devidos, que mensalmente se acumulavam e eram incluídos no campo de valores “vencidos” até o mês 03/2022, foram transferidos para o campo “prejuízo” nos meses 04/2022 e 05/2022, sem anotações posteriores. No extrato do SCR consta o conceito do campo prejuízo, nos seguintes termos: “Prejuízo: quando parte de uma operação está vencida, o Banco Central exige que a instituição financeira reconheça uma pequena probabilidade de que toda a operação não seja paga. Se o tempo vai passando e as parcelas atrasadas não são quitadas, a instituição tem que reconhecer que essa probabilidade está aumentando. Ao fim de no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano de atraso de alguma parte da operação, a instituição tem que reconhecer todo o valor da operação como prejuízo. As instituições financeiras devem informar operações de prejuízo por 4 anos.” (grifo nosso) (ID 49502070, pág. 31).
VIII. Delimitado o funcionamento do sistema SCR operado pelo Bacen, e diante do extrato ID 49502070 e do acordo de pagamento ID 49502072, é possível confirmar a inexistência de anotação indevida. Isso porque o próprio Banco Central, administrador do sistema, esclarece que o sistema não limpa o histórico, permanecendo os registros anteriores da dívida mesmo nas hipóteses de pagamento. Ainda, o Banco Central também informa naquele extrato que entre 6 meses e 1 ano do atraso no pagamento é dever da instituição incluir todo o valor da operação como prejuízo, o que foi efetuado pelo banco réu a partir de abril de 2022. O Banco Central também esclarece que as anotações de prejuízo devem ser informadas durante 4 anos, sendo que a parte ré promoveu a informação por apenas mais um mês (maio de 2022), deixando de informar nos meses subsequentes a indicação de prejuízo. Destaca-se, ainda, que a parte autora comprovou a quitação do débito apenas em outubro de 2022, sendo que o dever da parte ré era, tão somente, deixar de incluir mensalmente no campo prejuízo aqueles valores a partir do seu pagamento. Portanto, não há irregularidade na conduta da parte ré, que prestou as informações da dívida e do prejuízo conforme as determinações do Banco Central, sendo que, até mesmo antes de comprovada a quitação do débito, ou seja, a partir de junho de 2022, já deixou de noticiar o prejuízo. Enfim, não obstante a parte autora pretender a retirada de todo o histórico da dívida, destaca-se que a manutenção do registro mensal anterior decorre do próprio funcionamento do sistema, visto que o Banco Central esclarece que, mesmo diante dos pagamentos, o sistema não limpa o histórico, mantendo o registro da dívida por cinco anos, com amparo no intercâmbio de informações entre instituições financeiras autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Diante de todo o exposto, e ausente irregularidade na conduta da parte ré, não prospera o pedido de condenação por danos morais, tampouco a pretensão de exclusão do histórico da dívida.
IX. No mesmo sentido: (Acórdão 1648027, 07046790420228070020, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.